Tribunal: TJSP
Processo: 2242650-25.2015.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – COTITULARIDADE – Decisão que determinou a regularização do polo ativo, com a juntada de documentos do cotitular da conta conjunta – Descabimento – Solidariedade ativa que garante a qualquer cotitular a formulação de pedido a respeito de créditos junto à instituição financeira – Cada um dos credores solidários que têm

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – COTITULARIDADE – Decisão que determinou a regularização do polo ativo, com a juntada de documentos do cotitular da conta conjunta – Descabimento – Solidariedade ativa que garante a qualquer cotitular a formulação de pedido a respeito de créditos junto à instituição financeira – Cada um dos credores solidários que têm direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro – Inteligência do art. 267, do CC.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000396417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2242650-25.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado ANTONIO CARLOS DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2242650-25.2015.8.26.0000/50000 - Bauru 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA
VOTO no 135446
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
COTITULARIDADE

Decisão que determinou a regularização do polo ativo, com a
juntada de documentos do cotitular da conta conjunta

Descabimento
Solidariedade ativa que garante a qualquer
cotitular a formulação de pedido a respeito de créditos junto à
instituição financeira Cada um dos credores solidários que têm
direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro
Inteligência do art. 267, do CC.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo regimental tirado contra a decisão monocrática de fls.
110/113 que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente.
Agrava o executado pugnando pela reforma da decisão monocrática para
que se mantenha a decisão de primeiro grau, ou seja, se exija a regularização processual do
cotitular da conta poupança tratada nos autos.
É O RELATÓRIO.
A solidariedade decorrente da abertura de conta bancária conjunta é
solidariedade ativa, na medida em que cada qual dos titulares está autorizado a movimentar
livremente referida conta, e assim são credores solidários perante a instituição financeira
com a qual operam tais referidos titulares.
Por ser deste modo, tal solidariedade ativa garante a qualquer cotitular a
formulação de pedido que diga respeito a créditos de qualquer natureza que tais correntistas
possam ter junto à instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2242650-25.2015.8.26.0000/50000 - Bauru 3/3
Veja-se que, de acordo com o art. 267, do Código Civil, cada um dos
credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro,
aplicando-se, então, à conta poupança tratada nos autos a regra ora comentada.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados neste agravo.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator